Tribunal: TJSP
Processo: 1055180-82.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000445854
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1055180-82.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FUNDAÇÃO SÃO PAULO, é apelado ELEVADORES OTIS LTDA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE
MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
SILVIA ROCHA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055180-82.2017.8.26.0100 -Voto no 29543
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1055180-82.2017.8.26.0100
26a Vara Cível de São Paulo (processo no 1055180-82.2017.8.26.0100)
Apelante: Fundação São Paulo
Apelada: Elevadores Otis Ltda.
Juiz de 1o Grau: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Voto no 29543.
- Prestação de serviços - Ação indenizatória - Não é
possível estabelecer nexo causal entre falha da ré no
cumprimento de contrato de modernização de elevadores,
reconhecida em processo anterior e os danos afirmados na
petição inicial deste novo processo - Pedido improcedente -
Apelo não provido.
Apela a autora, em ação indenizatória, contra
sentença que julgou o pedido improcedente.
Sustenta que: a) a falha da ré na prestação de
serviços já foi reconhecida no processo no 1012551-98.2014.8.26.0100 e
não há espaço, aqui, para nova discussão a respeito do tema; b) laudo
produzido naquele processo anotou a existência de 35 chamados de
assistência técnica no ano de 2016 e de 65 em 2017; c) em 2016, houve 15
chamados relativos à parada de elevadores; em 2017, foram 58; d) dos
chamados abertos em 2017, sete foram feitos para retirar pessoas presas
em cabines; e) precisou substituir vários equipamentos, entre 2016 e 2017,
em virtude de falhas da ré, despendendo valores que não gastaria, caso o
serviço dela tivesse sido prestado a contento; f) tais prejuízos não foram
contabilizados no pedido deduzido no processo anterior, conforme a
sentença ponderou; g) o laudo produzido neste feito contradiz o que foi
apresentado no primeiro processo: no primeiro laudo, o perito aludiu a
falhas na prestação de serviços da ré; no segundo, disse que ela não
deixou de prestar serviços de assistência técnica e não cometeu falhas; h)
a relação jurídica é de consumo e a responsabilidade da ré é objetiva; i) a
ré não disse, de maneira formal, que as portas antigas dos elevadores
não eram compatíveis com os novos sistemas de controle instalados na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055180-82.2017.8.26.0100 -Voto no 29543
3
modernização; j) antes, as portas não apresentavam falhas reiteradas
como as registradas após a modernização; e k) a ré deveria ter entregado
os elevadores em perfeito estado de funcionamento. Pede, com base
nisso, a reforma da sentença.
Recurso tempestivo e preparado.
Houve resposta.
É o relatório.
Em fevereiro de 2014, a autora propôs ação de
obrigação de fazer e indenização material e moral contra a ré (processo
no 1012551-98.2014.8.26.0100), alegando descumprimento de contrato
de modernização de dois elevadores, coligado a contrato de prestação de
serviços de assistência técnica (fls. 129/148), cujo pedido foi julgado
procedente em parte, pela sentença de fls. 983/988, para condenar a ré
a adequar os serviços de modernização aos termos do contrato principal,
a retirar utensílios deixados no estabelecimento da autora e a pagar
indenizações materiais e morais, a primeira no valor de R$1.222,50, e a
segunda no valor de R$20.000,00, tudo com juros e correção monetária.
A sentença baseou-se no laudo de fls. 722/763,
complementado às fls. 822/837.
Em abril de 2018, esta Câmara deu provimento
em parte a apelo interposto pela ré, nos autos daquele processo, para
afastar a indenização moral arbitrada pela sentença. Constou do acórdão
que ficaram caracterizadas falhas na prestação de serviços da ré falta de
verificação de motor, portas e trincos, troca desnecessária de cabos de
aterramento e instalação incorreta de botoeiras
, e que a ré deveria
devolver à autora o valor dos cabos, a saber, R$1.222,50 (1.715/1.724).
Neste processo, a autora pede indenização por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055180-82.2017.8.26.0100 -Voto no 29543
4
despesas relacionadas aos mesmos elevadores, ocorridas nos anos de
2016 e 2017, no curso do primeiro processo, decorrentes de falhas da ré na
prestação de serviços e da necessidade de substituição de diversos
equipamentos, no valor histórico de R$57.056,74 (fls. 13/14).
Com a petição inicial, a autora trouxe planilhas,
extratos, notas fiscais e comprovantes de pagamento (fls. 1.516/1.572).
A ré contestou, aduzindo que as despesas
afirmadas pela autora, na inicial, resultaram de substituições de peças e
execução de serviços não vinculados aos contratos de modernização de
elevadores e de assistência técnica (fls. 1.583/1.608).
Com efeito, como o perito subscritor do laudo de
fls. 1.824/1.908 afirmou, as despesas a que se referem os documentos de
fls. 1.516/1.572 não tiveram relação com os contratos mencionados.
Após analisar todos os chamados e ordens de
serviço apresentados pelas partes, o perito concluiu, fundamentadamente,
que os problemas neles relatados consistiram, em sua grande maioria, em
falhas nas portas dos pavimentos dos elevadores, por desgaste de seus
respectivos componentes e mecanismos, bastante antigos, com muitos anos
de uso, não nos próprios elevadores. Concluiu, também, que tais falhas
foram devidamente corrigidas pela ré, mediante aprovação de propostas e
orçamentos pela autora, caso a caso (fls. 1.856/1.857).
O perito destacou que, em 2017, a ré chegou a
apresentar propostas de substituição das portas dos pavimentos dos dois
elevadores por portas mais atuais, mais leves e com mecanismos mais
modernos, que, no entanto, foram recusadas pela autora (fl. 1.857).
Não se vislumbra contradição entre o laudo
produzido no processo no 1012551-98.2014.8.26.0100 e o laudo juntado a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055180-82.2017.8.26.0100 -Voto no 29543
5
estes autos. O fato de o perito ter identificado erros da ré no cumprimento
do contrato de modernização (falta de verificação de motor, portas e
trincos, troca desnecessária de cabos de aterramento e instalação incorreta
de botoeiras), no primeiro laudo, não contradiz afirmação constante do
segundo laudo, elaborado pelo mesmo perito, no sentido de que a ré prestou
serviços de reparo ou substituição de peças em portas de andares
adequadamente.
Não consta dos autos, para completar, que os
elevadores modernizados sejam incompatíveis com as antigas portas de
pavimentos nem que o aumento no número de problemas técnicos nas
referidas portas foi determinado pela modernização.
Embora a relação jurídica seja de consumo e a
responsabilidade da ré, objetiva, não há como estabelecer nexo causal
entre os serviços prestados por ela e os danos afirmados pela autora, na
inicial desta ação, de sorte que o pedido é mesmo improcedente.
Diante do exposto, nego provimento ao apelo e
elevo os honorários devidos aos advogados da ré para o equivalente a 12%
do valor da causa (artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil).
SILVIA ROCHA
Relatora